Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE AO MÁXIMO DE TRINTA POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se os descontos efetuados pela instituição financeira credora na conta bancária do mutuário são abusivos e podem ser limitados ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos recebida pelo devedor.
2. Para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente não há vedação legal. Aliás, a designação de margem para esses descontos pode ser apenas estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2.1. Em regra, os descontos efetuados em conta corrente devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. A cobrança, no caso de inadimplemento, deve ser procedida pelos meios legítimos à disposição do credor, sendo vedada a penhora do montante do salário para o adimplemento das dívidas respectivas. 2.2. A determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
3. No caso em exame a instituição financeira mutuante efetua descontos diretamente na conta corrente do mutuário, além dos próprios descontos decorrentes de consignação em folha de pagamento. Essa modalidade de desconto tem consumido quase todo o valor dos proventos mensais depositados na conta bancária do recorrente. Assim, o mutuário não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.